Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-89.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO PARADEIRO DO CÔNJUGE VIRAGO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE PRÉVIA DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme redação do art. 1.647 do Código Civil, na constância do casamento, salvo no regime da separação absoluta, é obrigatória declaração de vontade dos cônjuges para a venda de imóvel do casal. Portanto, “é nula a alienação de bem imóvel, na constância da sociedade conjugal, sem a outorga uxória. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 390.800/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017.).
2. O cônjuge virago não teve conhecimento da negociação e não expressou sua vontade. E, segundo o eminente professor Paulo Lôbo, in verbis: “O dado cognoscível é sempre a declaração, por si só ou através dela na pesquisa da intenção das partes, desde que exteriorizada. O negócio jurídico é texto e principalmente contexto. A vontade, o querido, há de estar contida na declaração. O que não foi declarado não entra no mundo jurídico” (in Direito civil: parte geral. 6a ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 255).
3. A ação de adjudicação compulsória, prevista no art. 1.418 do Código Civil, objetiva suprir a conduta omissiva do vendedor ou cedente quanto à outorga da escritura definitiva de compra e venda, por descumprimento do contrato. E a recusa deve ser injustificada, situação que não se amolda ao caso dos autos, na qual inexistiu declaração de vontade da mulher no contrato de compra e venda entabulado entre o cônjuge varão e terceira pessoa.
4. Diante de tal quadro, apenas após solucionar a questão afeta à ausência (art. 22 do CC) ou à outorga uxória (art. 74 do CPC), quando e se localizada a mulher do alienante, é que se poderá ultimar o negócio realizado.
5. Ajuizada ação de adjudicação compulsória para suprir a anuência do cônjuge virago, que se diz em lugar incerto e não sabido, e que sequer teve conhecimento da negociação do imóvel do qual é coproprietária, descortina-se a inadequação da via eleita e falta de interesse de agir. Sentença cassada. Julgado extinto o processo, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, IV e VI, do CPC.
6. Recurso conhecido. Preliminares suscitadas de ofício. Sentença cassada. Processo extinto sem julgamento do mérito.